Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-58.2018.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000129-58.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CESAR GIUFRIDA - CPF: 884.896.631-49 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000129-58.2018.8.11.0039

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ

DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

CESAR GIUFRIDA

Recorrido(s):

VIVO
S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO -INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA
-

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente preenchido e assinado e sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica acolhida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a litigância de má fé, bem como julgou procedente o pedido contraposto (R$127,17) e condenou o advogado da parte promovente, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
:

I - Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto,
OPINO
por julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e o reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 127,17 (cento vinte sete reais e dezessete centavos);

II –
CONDENAR
o advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.127,17 (dez mil cento vinte sete reais e dezessete centavos), ou seja, R$ 1.012,71 (mil e doze reais e setenta e centavos), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “
caput
” e § 1o, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo a preliminar de cerceamento ante o indeferimento da realização de perícia grafotécnica, pois nega que tenha assinado o contrato anexado aos autos, posto que se trata de fraude. Afirmou que restou caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada e para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, e, no mérito a procedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de alegação de inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, pois a parte promovente afirma não ter relação jurídica com a parte promovida, no entanto, em contestação houve a juntada de contrato devidamente assinado em que teria havido a contratação e o inadimplemento.

A parte promovente impugna especificamente o documento juntado aos autos e nega que o tenha assinado, afirmando se tratar de fraude, razão pela qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia grafotécnica.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que há a necessidade de dilação probatória, com a produção de prova pericial, ante a juntada de contrato devidamente assinado, no entanto, não se pode afirmar com certeza que a assinatura é da parte promovente, pois se trata de assinatura semelhante, de modo que há necessidade de perícia grafotécnica, tal como requerida.

Entretanto, a realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, razão pela qual o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Assim, ante da ausência de elementos seguros para o julgamento da demanda, faz-se necessária a realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, afastando as condenações impostas.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020